Tribunal: TCU
Processo: 009.204/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Petróleo Brasileiro S.A., enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6739/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.204/2024-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Pedro Henrique Soares Santos (XXX.875.706-XX); Rafael Henrique Almeida Fontes (XXX.876.926-XX); Rafael Santos de Melo (XXX.657.748-XX); Samantha Ribeiro Campos da Silva (XXX.966.377-XX); Taylon Armani Schimitel (XXX.281.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.